Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002228-50.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), SOLANGE EVA DE OLIVEIRA - CPF: 965.688.281-49 (AGRAVANTE), DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (AGRAVADO), COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, VENCIDO O RELATOR, AGRAVO INTERNO, PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC no 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Solange Eva de Oliveira
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado
contra ato do
Diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá
e da
Coordenadora de Gestão de Pessoas
, indeferiu a liminar.

Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, realizado pelo Município de Cuiabá, e foi aprovada em trecentésimo trigésimo quarto (334o) lugar para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, o qual possui uma jornada de trinta (30) horas semanais.

Assevera que foi nomeada no dia 9 de dezembro de 2019, todavia, após apresentar os documentos necessários à posse, esta lhe foi negada, “
sob alegação de impossibilidade de acumulação de cargos públicos de Professor com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.
”.

Afiança que restou comprovado nos autos a compatibilidade de horário entre os cargos, pois a soma da jornada de trabalho resultaria em um total de cinquenta e cinco (55) horas semanais, bem como que “
o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil possui natureza de cargo técnico, eis que assim se caracteriza em decorrência de suas atribuições e das exigências do edital.
”.

Procedeu-se à correção da numeração do mandado de segurança no qual foi proferida a decisão agravada (Id. 65967478).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 67880969).

Contrarrazões (Id. 38746460).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 69442488).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 38870985), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da decisão:

Isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a liminar a vindicada.

Notifiquem-se as autoridades coatoras, para, no prazo de 10 (dez) dias, prestarem as informações de praxe, e, na oportunidade intime-as do teor desta decisão.

Oficie-se a Procuradoria Geral do Município sobre a presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no feito, consoante previsão do art. 7o, II da Lei no 12.016/2009.

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12.016/09.

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me os autos conclusos para sentença. (Id. 33848997).

Solange Eva de Oliveira, servidora efetiva do Município de Várzea Grande a exercer o cargo de Professor do Ensino Fundamental, participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, realizado pelo Município de Cuiabá, e foi aprovada em trecentésimo trigésimo quarto (334o) lugar para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI.

Foi nomeada no dia 9 de dezembro de 2019, todavia, após análise dos documentos necessários à posse, esta lhe foi negada, em virtude da impossibilidade de acumulação dos cargos (Id. 33853962).

O artigo 37, XVI,
a
e
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

[...]

A primeira questão é compreender o significado da expressão “
técnico ou científico
”, que está no artigo 37, XVI, alínea
b
, da Constituição da República Federativa do Brasil. Não é uma tarefa fácil, consoante afirmação de quem sabia o que dizia.

Mas dificuldade existe no definir-se cargo técnico-científico. Cargo para o qual seja necessária cultura geral, ou especialidade em determinado ramo de saber, não é, por si só, cargo técnico-científico. Exerce cargo técnico-científico aquele que, pela natureza do cargo, nele põe em prática métodos organizados, que se apoiam em conhecimentos científicos correspondentes. O encarregado técnico do fichário de uma biblioteca, ou da organização de um quadro de funcionários, não exerce função técnico-científica, porque falta o elemento de ciência. O que faz conferências ou preleções sobre determinado ramo das ciências pode ser membro de magistério, porém não o titular de cargo técnico-científico, porque, se há o pressuposto do conhecimento científico, falta o pressuposto da técnica. Assim, o funcionário público de uma repartição de obras públicas, ou de Fazenda, ou de qualquer outra natureza, não está privado do exercício cumulativo de outro cargo em que tenha por mister proceder a pesquisas bacteriológicas. Em todo o caso, ainda que se trate de magistério, ou de cargo técnico-científico, é preciso que exista compatibilidade dos horários de serviço dos dois ou mais cargos. A distância, por si só, pode constituir elemento de incompatibilidade: o funcionário público de São Paulo estará incompatibilizado com qualquer cargo público da União ou do Distrito Federal na Capital da República. De modo geral, sempre que entre a sede de um cargo e a sede de outro, o percurso normal torna incompatíveis os horários, a acumulação é proibida. Basta que entre o horário de um cargo e o horário do outro não haja tempo suficiente para a alimentação, ou a alimentação e o transporte do funcionário, para que seja vedada a acumulação. (
sic
). (MIRANDA, Pontes de.
Comentários à Constituição de 1946
. 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1960. Tomo VI. pp. 316-317).

A simples denominação de “
técnico
”
ou
“
científico
” não caracterizará como tal o cargo, visto que “
cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino
”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro.
Servidor Público na Atualidade
. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308).

Tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que indeferiu o
writ
da impetrante que pretendia a acumulação remunerada dos cargos públicos de Professor da Educação Básica Municipal e de Técnico Assistente da Polícia Civil, pois considerou-se que a situação não se enquadrava na exceção prevista no art. 37, XVI, ‘b’, da Constituição Federal.

2. A Carta Magna estabelece a regra da impossibilidade da acumulação de cargos públicos. Contudo, a Constituição Federal, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. E, para fins da acumulação autorizada na alínea ‘b’, assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.

3. O atual cargo do impetrante não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico.
In casu
, as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de Professor.

4. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (STJ, Segunda Turma, RMS 54203/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2017).

[...] É consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício, sendo certo que o cargo técnico requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.

[...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no RMS 33431/PR,

relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de abril de 2017).

[...] Conforme a jurisprudência desta Corte: ‘
Cargo científico é o conjunto de atribuições cuja execução tem por finalidade investigação coordenada e sistematizada de fatos, predominantemente de especulação, visando a ampliar o conhecimento humano. Cargo técnico é o conjunto de atribuições cuja execução reclama conhecimento específico de uma área do saber.
’ (RMS 7.550/PB, 6.a Turma, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, DJ de 02/03/1998.). [...]. (STJ, Quinta Turma, RMS 28644/AP, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2011).

[...] 1. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra ‘b’, da Constituição Federal.

2. As atribuições do cargo de Monitor Educacional são de natureza eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica. Não se confundem com as de professor. De outra parte, não exigem nenhum conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual é vedada sua acumulação com o cargo de professor.

3. Recurso ordinário improvido. (STJ, Quinta Turma, RMS 22835/AM, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de maio de 2008).

[...] 2. E, para fins de acumulação, resta assentado no constructo doutrinário-jurisprudencial que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional.

3.
Não é possível a acumulação dos cargos de professor e Técnico Judiciário, de nível médio, para o qual não se exige qualquer formação específica e cujas atribuições são de natureza eminentemente burocrática.

4. Precedentes.

5. Recurso improvido. (STJ, Sexta Turma, RMS 14456/AM, relator Ministro Hamilton Carvalhido, publicado no Diário da Justiça em 2 de fevereiro de 2004).

Este Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR — ACUMULAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO — INEXISTÊNCIA.

“
É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes
.”. (STJ, AgRg no RMS 28147/MS). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 132091/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 20 de junho de 2017).

[...] A caracterização de cargo técnico deve ser aplicado o conceito doutrinário-jurisprudencial no sentido de que técnico é aquele cargo que exige conhecimentos específicos decorrentes da atividade exercida pelo servidor público. [...]. (TJ/MT, Terceira Câmara Cível, Apelação 101029/2013, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak, julgamento em 18 de novembro 2014).

A Lei Complementar do Município de Cuiabá no 220, de 22 de dezembro de 2010 que “
dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação
”, estabelece as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil:

Art. 3o A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

[...]

III -
técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão
. [...]. [sem negrito no original]

Em relação à habilitação exigida para o cargo, a mencionada lei assenta:

[...] Seção III

Do Cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil

Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I- TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II- TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

III- TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. [...].

O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, portanto, não se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil.

De toda sorte, ainda que se considerasse os cargos exercidos pela agravante como acumuláveis, necessária seria a demonstração da compatibilidade de horários entre eles, uma vez que, imprescindível é a comprovação de que a dupla jornada não atingirá a saúde física e mental da servidora, bem como a prestação adequada do serviço público.

Em conclusão, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, a impor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

Agravo interno interposto por
Solange Eva de Oliveira
contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 67880969).

Assegura que

participou do concurso público regido pelo Edital no 2, de 23 de julho de 2019, realizado pelo Município de Cuiabá, e foi aprovada em trecentésimo trigésimo quarto (334o) lugar para o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, o qual possui uma jornada de trinta (30) horas semanais.

Assevera que, “
após apresentado a documentação exigida para a posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI foi informada que não poderia assumir o cargo devido já exercer o cargo de Professor junto a Prefeitura Municipal de Várzea Grande.
”.

Afiança que “
foram juntados aos autos documentos que demonstram os requisitos para que haja a acumulação dos cargos, bem como a compatibilidade dos cargos, da carga horária, assim como a prova e demonstração de que a retribuição devida aos dois cargos respeita o limite legal de remunerações (CF, art. 37, XI).
”.

Afirma que “
a jornada de Técnico de Desenvolvimento Infantil não superpõe à de Professor – Pedagogo sendo que a carga horária de Professor junto a Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT é de 25h semanais e a carga horária de TDI de 30 horas, portanto, a carga horária de ambos os cargos não ultrapassa o limite de 60 horas semanais
.”.

Requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 77300497
)
.

É o relatório.

VOTO

No julgamento realizado nesta data, a Câmara, por maioria – restei vencido –, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante; logo, o presente agravo interno, tirado contra a decisão por mim proferida que indeferiu a antecipação de tutela recursal, fica prejudicado.

Dessa forma, voto no sentido de julgar prejudicado o agravo interno.

V O T O V E N C E D O R

Ressai dos autos que a Impetrante/Agravante
já exerce o cargo de Professor no município de Várzea Grande, buscando a posse para o cargo de Técnica de Desenvolvimento infantil, de qual fora aprovada, respectivamente cada função possui a
carga horária de 25h e 30h semanais, respectivamente.

A discussão dos autos cinge-se em saber se possível a acumulação dos cargos de Professor de Educação Infantil com o de
Técnica em Desenvolvimento Infantil
– TDI da rede pública municipal pela Agravante.

O Desembargador Relator desproveu o recurso, alegando a impossibilidade da acumulação dos cargos.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem, o inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:

Art. 37 (...)

XVI -

é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a)

a de dois cargos de professor;

b)

a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c)

a de dois cargos privativos de médico;

Na hipótese a Agravante já exercia o cargo de Professor no município de Várzea Grande, com carga horária de 25 horas semanais.

Porém, pretende tomar posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil- TDI na rede municipal, com carga horária de 30 horas semanais

Em análise perfuntória, vislumbra-se que a Lei Complementar Municipal n. 220 de 22 de dezembro de 2010 não deixa dúvidas acerca da classificação do cargo
Técnico em Desenvolvimento Infantil
é o “técnico” acumulável com o cargo de professor, pois exige conhecimento específico para seu exercício,
in verbis
:

Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I-TD1- habilitação em ensino médico com profissionalização específica;

Não bastasse, no Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela agravada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, transcrevo:

Técnico em Desenvolvimento Infantil:

- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou – Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.

Assim, conforme alhures assentado, neste primeiro momento, é possível concluir que existe a propalada habilitação técnico-científica especializada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF – LEI INFRACONSTITUCIONAL ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. (N.U 0027130-68.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator, e, em face dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, determinando que a autoridade coatora, no prazo de 48 horas, proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da Agravante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor do ensino fundamental - Licenciatura Plena em Pedagogia, ressalvado a compatibilidade de horários.

Por consequência, o Agravo Regimental perdeu o objeto.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressai dos autos que a Impetrante/Agravante
já exerce o cargo de Professor no município de Várzea Grande, buscando a posse para o cargo de Técnica de Desenvolvimento infantil, de qual fora aprovada, respectivamente cada função possui a
carga horária de 25h e 30h semanais, respectivamente.

A discussão dos autos cinge-se em saber se possível a acumulação dos cargos de Professor de Educação Infantil com o de
Técnica em Desenvolvimento Infantil
– TDI da rede pública municipal pela Agravante.

O Desembargador Relator desproveu o recurso, alegando a impossibilidade da acumulação dos cargos.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem, o inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:

Art. 37 (...)

XVI -

é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a)

a de dois cargos de professor;

b)

a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c)

a de dois cargos privativos de médico;

Na hipótese a Agravante já exercia o cargo de Professor no município de Várzea Grande, com carga horária de 25 horas semanais.

Porém, pretende tomar posse no cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil- TDI na rede municipal, com carga horária de 30 horas semanais

Em análise perfuntória, vislumbra-se que a Lei Complementar Municipal n. 220 de 22 de dezembro de 2010 não deixa dúvidas acerca da classificação do cargo
Técnico em Desenvolvimento Infantil
é o “técnico” acumulável com o cargo de professor, pois exige conhecimento específico para seu exercício,
in verbis
:

Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I-TD1- habilitação em ensino médico com profissionalização específica;

Não bastasse, no Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela agravada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, transcrevo:

Técnico em Desenvolvimento Infantil:

- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou – Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.

Assim, conforme alhures assentado, neste primeiro momento, é possível concluir que existe a propalada habilitação técnico-científica especializada.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – CARGA HORÁRIA COMPATÍVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CRF – LEI INFRACONSTITUCIONAL ADEQUADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A Carta Magna permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários. (N.U 0027130-68.2014.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 21/09/2017)

Ante o exposto, peço vênia ao douto Relator, e, em face dos fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, determinando que a autoridade coatora, no prazo de 48 horas, proceda nova análise do processo administrativo relativo à posse da Agravante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor do ensino fundamental - Licenciatura Plena em Pedagogia, ressalvado a compatibilidade de horários.

Por consequência, o Agravo Regimental perdeu o objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021